Tribunal: TCU
Processo: 020.855/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto a construção de 01 (um) campo society na Vila do Trairão no Município de Amajari - RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 869402/2018 (Siafi 869402), firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Amajari-RR, para construção de um campo de futebol; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Vera Lucia Araújo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Nubia Costa Lima; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas das Sras. Núbia Costa Lima e Vera Lucia Araújo Cardoso, dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta deliberação às responsáveis e à Caixa Econômica Federal.